Tribunal: STF
Processo: Rcl 84230
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Jamile Emanuele Carvalho Sampaio alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia  contrariado, no Processo n. 8072461-76.2024.8.05.0000, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942/RG), bem como violado o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Afirma tratar-se, na origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Secretário de Administração e o Governador do Estado da Bahia a proceder à conversão do tempo de serviço especial do reclamante como policial militar em tempo comum de serviço.

Aponta ter o tribunal de justiça reclamado denegado a segurança sob o fundamento de inexistência de previsão legal  para conversão do tempo de serviço especial em tempo comum para policiais militares.

Sustenta que o entendimento representa (i) inobservância da tese estabelecida no Tema 942/RG, segundo a qual é possível a aplicação analógica das regras do RGPS para a conversão do tempo especial em comum e aposentadoria especial de servidores públicos e (ii) violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, pois afastada a aplicação do art. 40, §4º-C, da CF/88, bem como as regras do RGPS previstas na Lei 8.213/91, por órgão fracionário de Tribunal.
Pede a cassação do acórdão reclamado.

2. Não assiste razão ao reclamante.

No que toca à alegação de violação à tese contida no Tema 940/RG, a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).

No caso, a parte deixou de interpor recurso extraordinário contra a decisão reclamada.

Alega-se, por outro lado, violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria negado vigência ao art. 40, §4º-C, da CF/88, bem como as regras do RGPS previstas na Lei 8.213/91, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.

Transcrevo os fundamentos do ato reclamado:

Não bastasse, ainda que fosse o caso de aplicação do art. 40, , § 4°, Ill, da Constituição (redação anterior) e art. 40°, § 4°-C (nova redação) aos servidores militares, é entendimento também da Suprema Corte que "A percepção de adicional de risco, insalubridade ou de periculosidade por determinada categoria, ou o porte de arma no exercício da atividade, por si sós, não asseguram ao servidor público o direito à aposentadoria em regime especial". (ARE 1513624 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2025PUBLIC 04-04-2025)
A própria norma cuja aplicação pretende o demandante é inequívoca ao prever, para fins de concessão da aposentadoria especial, a necessidade de comprovação "(...] do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado" (artigo 57, §3 da Lei 8.213/1991).
E, no caso, não restou aferida a concreta submissão do impetrante a condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física, não bastando a alegação genérica de pertencimento a categoria de policiais militares, o que restou ratificado na redação conferida pela Emenda Constitucional n° 103/2019 ao §4°C do art. 40 da Constituição Federal, categórica ao vedar a caracterização do direito à aposentadoria especial por categoria profissional ou ocupação.
Longe de proceder à declaração velada de inconstitucionalidade de dispositivos legais ou de reduzir-lhes a eficácia, a Corte reclamada meramente interpretou o sentido e alcance de normas relativas à questão jurídica sob sua análise.

Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pelo Tribunal reclamado, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação de regras atinentes ao caso.

Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 1º de outubro de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente